Tribunal: TJDFT
Processo: 0709240-55.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PROVA TESTEMUNHAL. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA ADEQUADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. RENÚNCIA EXPRESSA DA VÍTIMA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas da ofendida, em consonância com os demais elementos do conjunto probatório.
2. A tese de legítima defesa não tem como ser acatada, se a acusada não se desincumbiu do ônus de demonstrar que agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, usando moderadamente dos meios necessários para repeli-la.
3. A ameaça configura-se como crime formal, consumando-se quando a ofendida tem ciência da promessa de mal injusto e grave, proferida pela ré, e passa a experimentar fundado receio em decorrência do ato.
4. Pode a vítima renunciar o pagamento de indenização por dano moral, tendo em vista ser direito disponível, afastando-se esta parte da condenação.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.